Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0716666-47.2020.8.07.0007 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERVAL ASSUNCAO APELADOS: ROBERVAL ASSUNCAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do réu ROBERVAL ASSUNÇÃO (advogados constituídos) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intimem-se pessoalmente o réu ROBERVAL ASSUNÇÃO para que constitua outro(a) advogado(a), cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos para a Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. 3. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.